Tribunal: TJSP
Processo: 0001294-26.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES RECEBIDOS COM AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS – Pedido de concessão os benefícios da justiça gratuita - Constatada a inexistência de provas bastantes ao deferimento da justiça gratuita, é cabível a fixação de prazo para demonstrar o estado de miserabilidade alegado – Uma vez descumprida ou cumprida de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES RECEBIDOS COM AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS – Pedido de concessão os benefícios da justiça gratuita - Constatada a inexistência de provas bastantes ao deferimento da justiça gratuita, é cabível a fixação de prazo para demonstrar o estado de miserabilidade alegado – Uma vez descumprida ou cumprida de forma insuficiente, acertado o indeferimento da benesse - Havendo oportunidade para o recolhimento, porém, não aproveitada pela apelante, é de se reconhecer a deserção do recurso - Recurso não conhecido.